Tribunal: TJSP
Processo: 1005816-27.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REVELIA – Efeitos que não geram presunção absoluta de veracidade – Julgamento norteado pelo livre convencimento do Magistrado.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Autor que teria firmado financiamento junto ao Banco Pecúnia, sucedido pelo réu Banco Omni S/A – Suposto acordo entabulado com o réu não evidenciado nos autos – Suposta manutenção de restrição pendente sobre o bem mesmo

Ementa:
REVELIA – Efeitos que não geram presunção absoluta de veracidade – Julgamento norteado pelo livre convencimento do Magistrado.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Autor que teria firmado financiamento junto ao Banco Pecúnia, sucedido pelo réu Banco Omni S/A – Suposto acordo entabulado com o réu não evidenciado nos autos – Suposta manutenção de restrição pendente sobre o bem mesmo após quitação do acordo que não restou demonstrada quando da prolação da sentença - Sentença de improcedência bem prolatada considerando o cenário antevisto no feito – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005816-27.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO DA
SILVA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-27.2020.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No 40492
APEL. No: 1005816-27.2020.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FABIO DA SILVA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
REVELIA Efeitos que não geram presunção absoluta de
veracidade Julgamento norteado pelo livre convencimento
do Magistrado.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS Autor que teria firmado financiamento junto ao
Banco Pecúnia, sucedido pelo réu Banco Omni S/A

Suposto acordo entabulado com o réu não evidenciado nos
autos Suposta manutenção de restrição pendente sobre o
bem mesmo após quitação do acordo que não restou
demonstrada quando da prolação da sentença - Sentença de
improcedência bem prolatada considerando o cenário
antevisto no feito Recurso improvido.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos”
ajuizada por Fabio da Silva Franco contra Omni S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, cuja r. sentença de págs. 37/38, de lavra do Magistrado LUIZ
RENATO BARIANI PÉREZ, julgou improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade
concedida.
Irresignada, apelou a parte autora buscando a reforma da
sentença e a procedência da ação, ao argumento de que houve revelia por parte
do banco réu; que o Banco Omni comprou os ativos do Banco Pecúnia, com o
qual o autor celebrou o contrato de financiamento do veículo. Diz, outrossim, que
vem suportando danos, eis que pagou pelo veículo, que permanece com
restrição/bloqueio no órgão competente. Requer judicialmente indenização a
título de dano moral, e, ainda, que os valores pagos nesse
refinanciamento/acordo sejam devolvidos ao autor em dobro, conforme artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lhe devolvidas
todas as parcelas vencidas e vincendas atualizadas monetariamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-27.2020.8.26.0007 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, não acusando resposta,
subiram os autos.
É o relatório.
Na petição inicial o autor alega que adquiriu o veículo GM S10,
placa KI2487 junto à Concessionária Brasil Car Veículos, tendo financiado o valor
de R$7.900,00 como parte do pagamento junto ao Banco Pecúnia, sendo certo
que o réu, Banco Omni S/A, seria seu sucessor. Sustentou que teria firmado
acordo com o requerido, pelo qual pagaria um valor de entrada de R$400,33,
mais seis parcelas no valor de R$270,63 cada. Em contrapartida, assim que
pagasse a entrada, seria levantada a constrição sobre o veículo. Entretanto,
apesar de ter quitado as prestações na data aprazada, ainda estaria constando a
restrição sobre o bem, o que o estaria impossibilitando de exercer sua atividade
profissional. Afirmou que os fatos lhe teriam gerado abalo moral, que pretende
seja ressarcido. Ainda, pretendeu a devolução em dobro dos valores pagos no
aludido refinanciamento.
Sobreveio a r. sentença, nos termos discorridos no relatório.
Com efeito, de fato, o banco réu Omni S/A não ofertou defesa.
No entanto, como cediço, o reconhecimento imediato dos efeitos
da revelia deve ser interpretado à luz da prova coligida aos autos.
Nesse sentido, “se o réu não contestar a ação, devem ser
reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando
as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do art. 319 do Cód. de Processo
Civil julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 293/244).
“O efeito da revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame das
circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados” (RSTJ
53/335). “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à
revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos
autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (STJ 4a T.:
RSTJ 100/183).
A presunção de veracidade dos fatos é relativa e não absoluta,
“podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o
princípio do livre convencimento do juiz” (RSTJ 20/252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005816-27.2020.8.26.0007 -Voto no
4
Na espécie, diante dos elementos e provas acostados
oportunamente até o momento da prolação da sentença, de fato não se poderia
prolatar a procedência do pedido inicial.
Isso porque, consoante bem enalteceu o magistrado, não havia
evidências de que o acordo mencionado nos boletos trazidos pelo autor referia-se
ao financiamento em debate.
Ressalte-se que sequer fora concedida a tutela pleiteada, já que
inexistente prova oportuna da aventada restrição sobre o veículo.
A propósito, bem consignou a r. sentença:
“... Consta dos autos que o veículo teria sido alienado
fiduciariamente junto ao Banco Pecúnia (f. 30).
Os boletos juntados à f. 22/25 comprovam a existência de acordo
entre o autor e o réu, Omni Banco S/A.
No entanto, não existem elementos de prova capazes de
relacionar referido acordo ao contrato de financiamento anteriormente firmado
com o Banco Pecúnia, o qual teria sido objeto de ação de busca e apreensão.
Ademais, não haveria provas da existência de nexo de
causalidade entre os alegados danos e a conduta da ré, podendo o acordo referir-
se a qualquer contrato. Meras alegações não são suficientes para comprovar o
alegado dano.
Assim, não se configuraram os danos materiais e morais.
Outra sorte não teria o pedido de devolução em dobro dos
valores pagos no refinanciamento, já que não comprovada a alegada má-fé do
réu...” (pág. 38).
Destarte, diante do cenário antevisto quando da prolação da
sentença, tem-se que foi bem prolatada.
Observe-se que documentos que não se revelaram “novos” não
podem ser considerados caso juntados extemporaneamente.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora